Tribunal: TJMT
Processo: 1016966-80.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016966-80.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Competência Tributária, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), LEONILDO SANCHES NOVAIS MADEIRAS - CNPJ: 33.979.859/0001-43 (RECORRIDO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Desembargadores MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E MARCIO APARECIDO GUEDES.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO

– MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL PELO FISCO – ILEGALIDADE – MEIO COERCITIVO INDIRETO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO – NÃO EVIDENCIADA – EMPRESA NOTIFICADA PARA JUSTIFICAR IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS – PRAZO TRANSCORRIDO
IN ALBIS
– DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO
–
SENTENÇA RETIFICADA, EM REEXAME – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “[...]
Não se mostra patente a ilegalidade na suspensão do cadastro da contribuinte, uma vez que não há evidências da ocorrência de violação do princípio do contraditório e da ampla defesa, já que a suspensão foi realizada dentro dos limites legais, e a contribuinte, devidamente notificada, não procedeu à regularização, dentro do prazo permitido.
(N.U 1017503-34.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)
”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, o qual julgou procedente a ação, concedendo a segurança para determinar à autoridade indigitada coatora a reativação da Inscrição Estadual n. 13.771.681-8, abstendo-se de utilizar a suspensão como meio coercitivo para a cobrança de tributos, devendo adotar as vias legais apropriadas para tal fim.

Assevera o Apelante que, ‘há graves indícios de irregularidades envolvendo a impetrante, motivando assim a suspensão da inscrição da Impetrante a fim de evitar danos ao erário bem como concorrência desleal’.

Argumenta que, o contribuinte foi notificado para sanar as irregularidades apontadas pelo fisco, contudo, não atendida. Assim, o Fisco suspendeu a inscrição estadual do contribuinte, com base no art. 78, VII, da Portaria nº 005/2014- SEFAZ.

Destaca que, ‘o Estado respeitou o contraditório e a ampla defesa do contribuinte e não lavrou ato como forma coercitiva de cobrança de tributo. A atuação do Fisco foi claramente em prol da fiscalização tributária e embasada em situação fática com fortes indícios de atuação organizada propositalmente pela impetrante para o fim único e exclusivo de sonegação de tributos’.

Enfatiza que, o Estado de Mato Grosso suspendeu a inscrição estadual com base no seu poder de polícia, com o fim de verificar a correta arrecadação dos tributos, com respeito ao contraditório e à ampla defesa, não sendo o caso de utilização da medida como meio coercitivo para cobrança de tributos.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do apelo, reformando a sentença, para denegar a segurança ao
mandamus
.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pela ausência de interesse público que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, o qual julgou procedente a ação, concedendo a segurança para determinar à autoridade indigitada coatora a reativação da Inscrição Estadual n. 13.771.681-8, abstendo-se de utilizar a suspensão como meio coercitivo para a cobrança de tributos, devendo adotar as vias legais apropriadas para tal fim.

Da sentença recorrida, em síntese, extrai-se que:

“O cerne da questão sub judice reside na análise da legalidade e constitucionalidade do ato administrativo que suspendeu a Inscrição Estadual da impetrante, tendo como fundamento o descumprimento de obrigações tributárias. A Constituição Federal, em seus artigos 1º, IV, e 170, caput e parágrafo único, assegura como fundamentos da República Federativa do Brasil os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, estabelecendo a ordem econômica sobre a valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, garantindo a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, desde que observados os limites legais. Por sua vez, a suspensão da Inscrição Estadual como medida coercitiva para a cobrança de tributos encontra óbice nos princípios constitucionais mencionados, além de colidir frontalmente com a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada nas Súmulas nº 70 e 547, que vedam práticas restritivas ao livre exercício das atividades empresariais como forma de coação ao pagamento de tributos. No caso em tela, a autoridade coatora não demonstrou que as medidas adotadas estavam estritamente dentro dos limites legais e que eram a única via possível para a satisfação do crédito tributário, especialmente considerando a existência de outros mecanismos de cobrança que não afetam drasticamente a continuidade das operações da empresa. Ademais, a análise dos autos revela que a impetrante demonstrou a intenção de regularizar sua situação fiscal, estando as penalidades aplicadas desproporcionais e prejudicando não apenas a empresa, mas também seus empregados e a economia local. Diante do exposto, verifica-se a presença do direito líquido e certo da impetrante à manutenção de sua Inscrição Estadual, essencial para o exercício de suas atividades comerciais, até que se proceda à cobrança das supostas dívidas tributárias por meios menos gravosos. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de LEONILDO SANCHES NOVAIS MADEIRAS e, por consequência, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a autoridade coatora a definitivamente reativar a Inscrição Estadual nº 13.771.681-8 da impetrante, abstendo-se de utilizar a suspensão como meio coercitivo para a cobrança de tributos, devendo adotar as vias legais apropriadas para tal fim.

Perscrutando os autos, observa-se que a empresa impetrante, ora recorrida, está inscrita no Simples Nacional, CNPJ n. 33.979.859/0001-43, optante desde 19.06.2019.

Da situação cadastral em apreço, infere-se que está
suspenso por não atender notificação/intimação da SEFAZ/MT
.

Por sua vez, do Despacho exarado pela
C
oordenadoria de
M
onitoramento
E
letrônico, destaca-se que o contribuinte foi intimado para: 1 - Apresentar comprovação dos recolhimentos de ICMS diferido das operações em relação às NF-e constantes do anexo único; 2 - Apresentar as Guias Florestais referentes as notas fiscais 452, 453 e 454; 3 – Apresentar os romaneios com a descrição das mercadorias constantes nas Notas Fiscais relacionadas, bem como justificativa de recebimento das mercadorias com Guias Florestais (GF3) em desacordo com o estabelecido no Artigo 10, Inciso VI, do Decreto 8189/2006, onde não consta nas GF3 e nas Notas Fiscais as espécies de madeiras transportadas/recebidas; 4 – Efetuar o recolhimento dos tributos devidos junto ao Simples Nacional (PGDAS-D) de Dezembro/2019 a Janeiro/2021; 5 - OUTROS DOCUMENTOS: 5.1 - RG e CPF do sócio; 5.2 - Conta de Energia Elétrica da empresa dos últimos três meses; 5.3 - Alvará de Localização válido; 5.4 -Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física-DIRPF do sócio com o respectivo recibo de entrega ano 2020.

Consta do documento que o contribuinte não teria atendido os itens acima, sendo indeferido o E-process e mantida a suspensão da inscrição estadual.

Neste sentido, de se concluir que, a suspensão da inscrição estadual não foi determinada como meio coercitivo indireto para pagamento de tributo, mas se deu por ter deixado de atender a intimação efetuada pela unidade fazendária para apresentação de documentos fiscais e por não haver prestado informações solicitadas pelo Fisco.

Não se refuta que, a autoridade fazendária oportunizou ao contribuinte

prazo para que providenciasse documentos relacionados às operações de circulação realizadas no intervalo de tempo compreendido pela fiscalização
, todavia, deixou de atender ao chamado, sendo tal fato inconteste, pois considerou como justificativa administrativa que
“a empresa não foi notificada em nenhum momento pelo contador. A empresa somente teve conhecimento da notificação após a suspensão de sua inscrição estadual”
. (id. 211418504, p. 2)

Ora, se a empresa possui Contador responsável e, este, por qualquer que seja o motivo, deixa de informar a empresa e esta deixa de tomar as providências requeridas pelo Fisco, forçoso concluir que a suspensão da inscrição estadual decorreu dentro dos limites legais e constitucionais para a fiscalização e poder de polícia. Nem se fale de limitação desarrazoada do livre exercício da atividade econômica, visto que cabe ao Estado estabelecer balizamentos para o gozo desses direitos.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL, POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO DEVOLVIDO À SEGUNDA TURMA DO STJ, PARA OS FINS DO ART. 543-B, § 3º, DO CPC/73, TENDO EM VISTA A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF, NO JULGAMENTO DO RE 565.048/RS, SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA QUE TRATA DE MATÉRIA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO, PELO COLEGIADO JULGADOR. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À VICE-PRESIDÊNCIA DO STJ. (...) III. Com efeito, o Plenário do STF, ao julgar, sob o regime de repercussão geral, o RE 565.048/RS (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, DJe de 09/10/2014), fixou a tese de que "é inconstitucional o uso de meio indireto coercitivo para pagamento de tributo - 'sanção política' -, tal qual ocorre com a exigência, pela Administração Tributária, de fiança, garantia real ou fidejussória como condição para impressão de notas fiscais de contribuintes com débitos tributários". Da mesma forma, o Plenário do STF, ao julgar, também sob o regime de repercussão geral, o ARE 914.045/MG (Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe de 19/11/2015), referente à hipótese de condicionamento do deferimento de inscrição em cadastro de produtor rural à regularização de débitos fiscais, fixou a tese de que é inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos. IV. No entanto, a controvérsia trazida pela impetrante, no Recurso Ordinário e no Recurso Extraordinário, mostra-se diversa daquelas tratadas, pelo STF, nos supracitados RE 565.048/RS e ARE 914.045/MG. Com efeito, nos dois aludidos julgamentos do STF, em regime de repercussão geral, vedou-se a utilização, pelo Estado, de meio coercitivo indireto para pagamento de tributo, o que não é a hipótese dos autos, notadamente aquela que remanesce para julgamento, pelo STJ e pelo STF, mesmo porque afirma a impetrante, seguidas vezes, na inicial e no Recurso Ordinário, que "inexistem quaisquer débitos da Impetrante perante a fiscalização", que "a Impetrante efetiva regularmente o recolhimento de seus tributos", que "inexistem débitos de tributos para o Erário do Estado do Mato Grosso", que "a Recorrente não possui débitos para com a Administração Pública" e que "a empresa ora Recorrente não se encontra com débitos perante o Erário do Estado do Mato Grosso que pudesse alicerçar a atitude da Administração Pública, a qual foi calcada na afirmativa de irregularidades cadastrais". (...) VI. Restou, assim, à apreciação do STJ, o segundo fundamento da impetração, ou seja, a alegada ilegalidade e inconstitucionalidade da suspensão da inscrição estadual da impetrante, perante o Fisco do Estado de Mato Grosso, por irregularidade cadastral decorrente do descumprimento de obrigação tributária acessória, com fundamento no art. 35-A, § 1º, da Portaria 114/2002, alterada pela Portaria 44/2006, da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, ato normativo que tem amparo no art. 17, I e parágrafo único, da Lei estadual 7.098/98. VII. No presente caso, a suspensão da inscrição estadual ora impugnada não foi determinada como meio coercitivo indireto para o pagamento de tributo - como admite a própria impetrante, não tem ela débitos com o Fisco estadual -, extraindo-se, da petição inicial, que a impetrante "solicitou emissão de Certidão Negativa de Débitos, perante a Secretaria de Estado da Fazenda, tendo lhe sido fornecida Certidão Positiva de Débitos Fiscais - CPD nº 009/2006, na qual constam as seguintes justificativas: 'Quanto ao contribuinte: encontra-se suspenso por irregularidades cadastrais a partir de 19/09/2006; a filial de inscrição estadual 13.171.918-1 com omissão de GIA-ICMS do mês de agosto de 2002'", bem como que "inexistem quaisquer débitos da impetrante perante a fiscalização, demonstrou-se isso diante da certidão positiva emitida pelo próprio órgão", e, ainda, que "a impetrante efetiva regularmente o recolhimento de seus tributos". Da leitura dos acórdãos do Tribunal de origem e desta Corte, constata-se que, na realidade, a
suspensão da inscrição estadual da impetrante não ocorreu em razão do não recolhimento do ICMS, ou seja, como forma de exigir o recolhimento do tributo, mas se deu em face do descumprimento de obrigação tributária acessória, por não se adequar ao disposto no art. 35-A, § 1º, da Portaria 114, de 2002, com a redação dada pela Portaria 44, de 2006, da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso.

VIII. Não havendo que se falar em juízo de retratação, no caso - por não se tratar, no Recurso Ordinário e no Recurso Extraordinário, de suspensão de inscrição estadual como meio coercitivo indireto para o pagamento de tributo, mas de suspensão de inscrição, por ter deixado a impetrante de cumprir obrigação tributária acessória de se adequar ao disposto no art. 35-A, § 1º, da Portaria 114, de 2002, com a redação dada pela Portaria 44, de 2006, da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, ato normativo que, por sua vez, tem respaldo no art. 17, I e parágrafo único, da Lei estadual 7.098/98 -, deve ser mantido o acórdão que negou provimento ao Recurso Ordinário, devolvendo-se os autos, assim, à Vice-Presidência desta Corte. IX. Recurso ordinário improvido. Acórdão da Segunda Turma do STJ mantido, em juízo negativo de retratação. (RMS 26.803/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)” (destacamos)

Outrossim, este é o entendimento deste Sodalício, como cito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO - SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DA EMPRESA AGRAVANTE – ALEGADA ILEGALIDADE DA MEDIDA POR TRATAR-SE DE MEIO COERCITIVO INDIRETO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO - IMPROCEDÊNCIA - MEDIDA APLICADA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA A FISCALIZAÇÃO E PODER DE POLÍCIA - OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A suspensão da inscrição estadual decorreu dentro dos limites legais e constitucionais para a fiscalização e poder de polícia. Não se mostra patente a ilegalidade na suspensão do cadastro da contribuinte, uma vez que não há evidências da ocorrência de violação do princípio do contraditório e da ampla defesa, já que a suspensão foi realizada dentro dos limites legais, e a contribuinte, devidamente notificada, não procedeu à regularização, dentro do prazo permitido.

(N.U 1017503-34.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

Assim, as teses desenvolvidas no
writ
não são capazes de infirmar a motivação empregada pelo Fisco, pois os princípios do contraditório e da ampla defesa foram observados para a suspensão cadastral, de sorte que, à míngua de demonstração da existência de ato ilegal ou abusivo por parte da autoridade indigitada coatora, nos resta concluir pela denegação da ordem mandamental.

Em sede de reexame necessário, RETIFICO o ato sentencial, nos termos da fundamentação supra.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo, reformando-se a sentença vergastada, razão pela qual DENEGO A SEGURANÇA ao
mandamus.
Em reexame necessário,
RETIFICO
o ato sentencial, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024